Tribunal: TJMT
Processo: 0002238-34.2015.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002238-34.2015.8.11.0050
RECORRENTE: CASTOLDI E CASTOLDI LTDA E EMPRESA DE TRANSPORTE CASTOLDI LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MARLI ISABEL TIECHER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52827983) interposto por CASTOLDI E CASTOLDI LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MARLI ISABEL TIECHER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 42324489):
“AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES PRINCIPAIS - PRESERVAÇÃO DA GARANTIA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA EM FACE DOS COOBRIGADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59, § 1o, DA LEI 11.101/2005 - POSICIONAMENTO SUMULADO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE CESSÃO - FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – No STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, ficou assim decidido no REsp 1.333.349-SP. Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 26.11.2014. DJE: 02.02.2015: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2 - No caso concreto, conquanto os devedores principais tenham obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da coobrigada. 3 - Não procede a alegação de pagamento do débito por meio cessão de crédito, quando não há nos autos prova concreta nesse sentido. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0002238-34.2015.8.11.0050, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 10/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados (ID 51853988).
As Recorrentes alegam violação aos artigos 35, I e II; 41, II e III; 49, § 2o, 50, § 1.o, 59, da Lei de Recuperação Judicial; além de divergência jurisprudencial, ao argumento que: (a) na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia; (b) que nas hipóteses de garantia pessoal ou fidejussória, que é o caso dos autos, a supressão ou substituição desta depende do que foi decidido na Assembleia Geral de Credores, a qual é soberana.
Recurso tempestivo (ID 54410476).
Contrarrazões (ID 57300464)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
As Recorrentes alegam violação aos artigos 35, I e II; 41, II e III; 49, § 2o, 50, § 1.o, 59, da Lei de Recuperação Judicial; além de divergência jurisprudencial, ao argumento que: (a) na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia; (b) que nas hipóteses de garantia pessoal ou fidejussória, que é o caso dos autos, a supressão ou substituição desta depende do que foi decidido na Assembleia Geral de Credores, a qual é soberana devendo as ações de execução ajuizadas contra terceiros devedores solidários serem obstadas.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido”.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que (ID 42324489):
“(...). 1 – No STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, ficou assim decidido no REsp 1.333.349-SP. Segunda Seção. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 26.11.2014. DJE: 02.02.2015: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2 - No caso concreto, conquanto os devedores principais tenham obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da coobrigada.
(...). Contudo, apesar das razões dos Agravantes, observa-se que a sentença que homologou o Plano de Recuperação de Judicial (ID. 36084523), determinou o prosseguimento das execuções em face dos coobrigados, o que demonstra que a lide executiva deve prosseguir em relação à coobrigada Marli Isabel Tiecher, conforme fundamentado na decisão agravada .
Outrossim, conforme fundamentado no decisum recorrido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento da matéria, por meio do Verbete Sumular n.o 581 que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (...).
Assim, levando em consideração o que dispõe o ordenamento jurídico, apesar da homologação do Plano de Recuperação Judicial em favor das Agravantes, tal situação não impede o prosseguimento da execução em face dos demais coobrigados. De igual modo, apesar dos Agravantes afirmarem que a dívida executada já foi quitada por meio da cessão de crédito, operada nos autos n.o 3092-32.2006.811.0086 (Cód. 33382), em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, observa-se que não há prova concreta nos autos de que referida cessão abrange o valor desta execução. Ademais, os Recorrentes não demonstraram que a cessão se operou formalmente, uma vez que apresentaram apenas uma notificação encaminhada à instituição financeira (ID. 36084523), o que impede aferir se a cessão se efetivou nos moldes da lei, de modo que não procede a alegação neste ponto. Dessa forma, observa-se que o decisum foi pautado em orientações emanadas do Superior Tribunal de Justiça, Verbete Sumular, jurisprudência e na lei, motivo pelo qual, não merece reparos, devendo ser mantido em todos os seus termos. Com essas considerações, nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão hostilizada.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, depois de deferida a recuperação judicial ou mesmo depois de aprovado o plano de recuperação.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Quero deixar aqui registrado que a controvérsia 131/STJ - possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes, foi cancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, sugerindo este a aplicação do referido Tema 885 para esses casos.
Assim deixo de aplicá-la.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x